Tribunal: TJMT
Processo: 1018053-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018053-68.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), EBER JOSE DE MATOS CORREA - CPF: 879.812.111-15 (IMPETRANTE), SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — INFRAÇÃO DISCIPLINAR — AFASTAMENTO CAUTELAR DE SERVIDOR —
artigo 71 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004
— CONTRADITÓRIO DIFERIDO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

O afastamento cautelar de servidor do exercício de suas atribuições de Diretor Escolar, para apuração de infração disciplinar, conforme autoriza o artigo 71 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004, não viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Eber José de Matos Correa
contra ato do
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que, no dia 26 de novembro de 2019 foi notificado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso acerca do seu afastamento da função de Diretor da Escola Estadual Antônio Epaminondas, em razão de ato praticado pela coordenadora Sandra Regina de Almeida Bruscki, em conluio com as orientadoras Tayslaine Alves de Lima e Elizaine Vaz Santos, com a finalidade de prejudicá-lo. Todavia, ilegal é o ato que o afastou da função de Diretor Escolar, porque não observado o devido processo legal; razão da impetração.

Requer o deferimento da segurança para que seja anulado o ato que determinou o seu afastamento da função de Diretor da Escola Estadual Antônio Epaminondas.

Indeferida a liminar em sede de Plantão Judiciário (Id. 25699498).

Não há informações do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso (Id. 28489463).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 29859979) e do impetrante (Id. 30592497).

Informações do Superintendente de Políticas de Gestão Escolar (Id. 30891462, fls. 4/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 33434993), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Portaria no 781/2019/GS/SEDUC/MT, de 25 de novembro de 2019, editada pelo Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, que determinou o afastamento do impetrante das atribuições exercidas na Escola Estadual Antônio Epaminondas, está assim redigida:

[...] Considerando o Processo no 579199/2019, a CI (
Comunicação Interna
) no 8174/2019/SEDUC/SUGE e inúmeras denúncias constantes dos autos;

Considerando que está demonstrada a materialidade dos fatos, por meio de documentos juntados aos autos, e indícios de autoria das supostas infrações disciplinares;

Resolve:

Art. 1o

Afastar o servidor E. J. M. C., Professor da Rede Estadual, das suas funções exercidas na Escola Estadual Antônio Epaminondas, localizada no município de Cuiabá/MT, e o dispor para a Escola de Governo de Mato Grosso, com fulcro no parágrafo único, do art. 71, da Lei Complementar no 207/2004
.

Art. 2o

Determinar que seja encaminhado os autos à Unidade Setorial de Correição para os encaminhamentos pertinentes, dentre eles, a notificação das partes interessadas acerca da Decisão e o envio dos autos à CGE (
Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso
) para a análise de admissibilidade. [...]. (Id. 25671459, fls. 2). [com negrito no original e acrescentado]

Nas informações prestadas pelo Superintendente de Políticas de Gestão Escolar da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso está:

[...] A EE (
Escola Estadual
) Antônio Epaminondas apresenta irregularidades na prestação de contas, tanto do recurso PDE (estadual), (
Plano de Desenvolvimento da Escola
), quanto da alimentação escolar (federal) desde 2016. Mesmo sendo acompanhada pelos setores que além de promover capacitações, notificou o diretor da escola, porém, sem obter êxito, instaurou procedimentos administrativos sob protocolos no 560713/2018 e 560716/2018, que se encontra na Unidade Setorial de Correção – USC, conforme demonstra o espelho de contas da alimentação escolar, estão em trâmite os procedimentos sob protocolo no 560712/2018 e 411334/2019, conforme documentos em anexo.

Diante da inércia no desenvolvimento das atribuições de Diretor da unidade escolar, mesmo diante de acompanhamento dos técnicos da SEDUC (
Secretaria de Estado de Educação
) e notificação com prazos para resolução das pendências administrativas que vem gerando prejuízos aos alunos, não restou outra alternativa a SEDUC (
Secretaria de Estado de Educação
), senão o afastamento cautelar do servidor Eber José de Matos Correa, diretor da EE (
Escola Estadual
) Antônio Epaminondas, conforme Portaria no 781/2019/GS/SEDUC/MT (anexo) de 26/11/2019. [...]. (Id. 30891462, fls. 6/7).

No caso, o ato que determinou o afastamento do impetrante do exercício das atribuições na Escola Estadual Antônio Epaminondas, em caráter cautelar, não destratou o contraditório e a ampla defesa, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004, que instituiu o
Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
, dispõe que:

Art. 70 A autoridade competente para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, se convencida da existência de irregularidade funcional e de indícios de quem seja o autor, deverá, em despacho fundamentado, remanejar o acusado para exercer as atribuições de seu cargo em unidade diversa daquela em que se deu o fato investigado.

Art. 71 Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, podendo o afastamento ser prorrogado, somente uma vez, em até mais 60 (sessenta dias).

Parágrafo único. Durante o afastamento previsto no caput o servidor deverá ser colocado à disposição da Escola de Governo ou congêneres, devendo cumprir integralmente seu horário de trabalho.

Assim, não há ilegalidade no ato que determinou o afastamento cautelar do impetrante de suas atribuições na Escola Estadual Antônio Epaminondas, bem como o cumprimento das atividades, enquanto vigorar a medida cautelar administrativa, na Escola de Governo de Mato Grosso, ambas unidades escolares localizadas nesta Capital, visto que o artigo 71 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004, autoriza, expressamente, o impetrado a fazê-lo.

Por fim e
a latere
, anoto que, o fato imputado ao impetrante, o qual motivou a instauração do processo administrativo, não é objeto deste
mandamus
e nem poderia sê-lo, uma vez que a questão (se houve ou não infração disciplinar) ainda não foi analisada na esfera administrativa, além de demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da ordem, pelo que é de rigor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021